Tribunal: TJDFT
Processo: 0013504-79.2015.8.07.0001
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL ADQUIRIDO NA PLANTA – RESPONSABILIDADE DA CONSTRUTORA – AUSÊNCIA DE CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR – COMISSÃO DE CORRETAGEM – AUSÊNCIA DE PRESCRIÇÃO – PRETENSÃO VOLTADA AO DESFAZIMENTO DO NEGÓCIO JURÍDICO E NÃO À ABUSIVIDADE DA COBRANÇA – DEVOLUÇÃO INTEGRAL DAS QUANTIAS – MERA CONSEQUÊNCIA - LUCROS CESSANTES – IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO COM MULTA CONTRATUAL – HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – NATUREZA CONDENATÓRIA DA SENTENÇA.

1) O prazo prescricional para a pretensão de restituição da comissão de corretagem não se inicia a partir do pagamento de tal verba, nos casos em que o pedido se dirija ao desfazimento antecipado do contrato, por culpa da construtora, e não à abusividade da cobrança.

2) Não constituem força maior ou caso fortuito fatores inerentes à atividade desenvolvida pela construtora, não afastando, portanto, a sua mora no atraso do empreendimento imobiliário.

3) Na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel, deve ocorrer a restituição integral das parcelas pagas pelo promitente comprador, incluindo o equivalente à comissão de corretagem.

4) “A cláusula penal moratória tem a finalidade de indenizar pelo adimplemento tardio da obrigação, e, em regra, estabelecida em valor equivalente ao locativo, afasta-se sua cumulação com lucros cessantes” (REsp1498484/REsp 1635428).

5) Mesmo que possua também natureza constitutiva, a predominância do caráter condenatório da sentença implica a fixação dos honorários de sucumbência com base na condenação.